Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE TELEFÔNICA. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. ABUSIVIDADE DA PRÁTICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O princípio da dialeticidade exige que o apelante demonstre as razões pelas quais a decisão judicial deve ser modificada, combatendo os fundamentos da sentença recorrida. 1.1. A recorrente apresentou os fundamentos de fato e de direito que sustentam seu pedido de reforma da sentença, o que afasta a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. 1.2. Ademais, o Tribunal tem entendimento consolidado de que a simples reiteração dos argumentos da inicial não configura violação ao princípio da dialeticidade.
2. A autora comprovou a falha na prestação do serviço da operadora de telecomunicações, juntando aos autos protocolos de atendimento que demonstram as diversas tentativas de solucionar o problema. 2.1. Ademais, a juíza determinou a inversão do ônus da prova, impondo à ré-apelante o dever de comprovar que a portabilidade não foi solicitada. 2.2. A empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência da solicitação de portabilidade, deixando de apresentar as gravações das conversas telefônicas. 2.3. A falta de apresentação das provas pela apelante, mesmo após a inversão do ônus da prova, corrobora a versão da autora e demonstra a falha na prestação do serviço.
3. A falha na prestação do serviço de portabilidade telefônica causou transtornos e angústia às autoras, que ficaram sem acesso às linhas telefônicas por quase dois meses, prejudicando suas atividades profissionais.
4. A perda de tempo útil e os aborrecimentos suportados pelas autoras configuram dano moral indenizável, nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
5. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença, de R$ 10.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a intensidade do dano sofrido pelas autoras e a capacidade econômica da operadora de telecomunicações. 5.1. O valor da indenização atende à sua função reparatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa da autora.
6. Recurso conhecido. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade rejeitada. No mérito, nega-se provimento ao recurso. Majorados honorários advocatícios.